Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-64.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725864-64.2023.8.07.0020 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LOBAO ARTS E PINTURAS LTDA - EPP APELADO: TB REPRESENTACOES E ASSESSORIA COMERCIAL LTDA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por LOBÃO ARTS E PINTURA LTDAS, contra o acórdão n. 1896357, exarado sob o ID 62388006, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível interposta pela embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 62827225, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024 às 16:56:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora